Tribunal: TJDFT
Processo: 0029855-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. PRECEDENTE DECISÃO DE INDEFERIMENTO PROFERIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento da apelação, por ofensa à dialeticidade.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante interpôs recurso de apelação para reformar a decisão de indeferimento do pedido de intimação pessoal do executado proferida no curso da execução; (ii) a sentença de extinção do processo de execução, em razão do pagamento, não abordou a questão relativa à intimação pessoal da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria acerca do não conhecimento da apelação, em razão da ofensa à dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, inc. III), o que não se verifica quando o recorrente deduz matéria dissociada do conteúdo da decisão originariamente impugnada.
5. As questões decididas por decisão interlocutória proferida no curso da execução são impugnáveis por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único). A falta de interposição do recurso cabível gera preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em apelação, o que se constata no caso concreto.
6. A extinção da execução por satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II) não caracteriza enriquecimento ilícito, pois eventual valor excedente permanece depositado em juízo aguarda a manifestação da parte executada, de sorte que não existe prejuízo processual superveniente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, §§ 2o e 3o, 924, inc. II, 1.009, 1.010, inc. III, 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2000659, rel. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 30.05.2025; acórdão 2056340, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Oitava Turma Cível, DJe 28.10.2025.